Tribunal: TJMT
Processo: 0042002-88.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042002-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RODOLFO SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 026.978.861-17 (APELANTE), ADOLPHO DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 731.925.111-68 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - CPF: 804.494.761-20 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARLINDO AUGUSTO DE BARROS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAL –

FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO HOSPITALAR – NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM –
AUSÊNCIA DE CUIDADOS NA

HIGIENIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NO PACIENTE
- NÃO EVIDENCIADOS – LAUDO PERICIAL

REALIZADO NO PRONTUÁRIO MÉDICO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

As
obrigações assumidas pelo complexo hospitalar, em se tratando de atividade médica empresarial, esta adstrita

ao fornecimento de materiais adequados e recursos humanos, estes, consistente na inclusão em seus quadros de corpo clínico

capacitado à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que, havendo falhas, aplicável a responsabilidade objetiva

fundada

no

artigo 14, caput,

do Código de Defesa do Consumidor
.

Assim é que

o

princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, exige
que haja a demonstração do ato ilícito

e do nexo causal entre este e o dano.

No caso,

não

demonstrado através das provas produzidas nos autos – documental, testemunhal e pelo laudo elaborado por expert judicial que houve negligência, imprudência ou imperícia pela equipe de enfermagem do hospital na condução dos cuidados na higienização e realização de curativos no paciente não há o que se falar em responsabilização do nosocômio, visto que não evidenciada a
falha apontada na prestação dos serviços, a afastar a responsabilidade objetiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Darlene da Silva Moura de Barros, Rodolfo da Silva Moura de Barros e Adolpho da Silva Moura de Barros, em face da r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Aç
ão de Indenização por Danos Morais n.
0042002-88.2014.8.11.0041
,

proposta

em desfavor de Hospital de Medicina Especializada Ltda,

julgou improcedente o pedido formulado

na inicial.

Inconformados, os apelantes recorrem

sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviço de saúde pela equipe de enfermagem do hospital, por oportunidade da internação do falecido – Sr. Arlindo Augusto de Barros, que não procederam aos cuidados necessarios à

realização dos curativos e higienização do paciente, relegando aos familiares a obrigação para a qual não possuiam qualificaçao técnica, cuja conduta os expos à

risco de infecção pois

faziam procedimentos de enfermaria para os quais não são habilitados

Alegam que entre os dias 15/03/2014 a 28/03/2014 (prontuário médico – fls. 270/283), não foram preenchidos os relatórios de enfermagem nos pontos higienização, curativo e curativos materiais utilizados, demonstrado, documentalmente,

a falha na prestação de serviço. Registra que no tocante a higienização foi feito o registro somente nos dias 18/03/2014 e 27/03/2014.

Seguem afirmando que a sentença recorrida não se atentou para as provas documentais que apontam que na maior parte do periodo em que o falecido esteve internado não lhe fora prestado adequadamenate o serviço de enfermagem, vez que

por diversas vezes, não realizaram os curativos nos ferimentos ocasionados pela doença, bem como a sua higienização, não trocando suas fraldas, fatos que não foram documentados no
relatório de enfermagem.

Ressaltam que a demanda não tem por objeto o erro de equipe médica, e sim da equipe de enfermagem, de modo que, mais prudente seria a realização de perícia com uma enfermeira, a qual poderia elaborar um laudo técnico no que se refere à equipe de enfermagem, analisando, sobretudo, toda a documentação constante no processo, tendo em vista que as funções legais são distintas, e assentam que a perícia se atentou para a suposta existência de nexo de causalidade dos atos praticados pela equipe de enfermagem e o óbito do paciente, o que não é a causa de pedir do presente processo.

Forte em tais argumentos,

por entender que a equipe de infermagem do nosocomio não cumpriu com as suas obrigaçoes legalis, pontuam

a responsabilidade objetiva do hospital e a existencia de nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, e por tais fundamentos, pedem pela reforma da sentença.

O

apelado apresentou contrarrazões no Id n. 105629952, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos morais proposta objetivando a condenação do Hospital de Medicina Especializada Ltda. – Hospital Santa Rosa -

ao ressarcimento dos prejuízos supostamente decorrentes da falha na prestação de serviço

pela

equipe de enfermagem do nosocômio,

dispensado ao paciente – Sr. Arlindo Augusto de Barros.

Narram os recorrentes, que em 14.03.14, contrataram serviço de assistência médico hospitalar com o réu, visando atendimento ao Sr. Arlindo Augusto de Barros, que veio a falecer em 14.07.14.

Alegam que o falecido era portador de neoplasia de colón, e diante da gravidade e avanço da doença, necessitava de acompanhamento por 24 horas. Todavia, afirmam que o Sr. Arlindo não recebeu o devido tratamento e cuidado pela equipe de enfermagem do hospital, vez que, por diversas vezes os enfermeiros não fizeram os curativos nos ferimentos e sua higienização, inclusive não trocaram suas fraldas, transmitindo tais tarefas para os autores, filhos e esposa do “de cujus”, pessoas que não possuem capacidade técnica para a função.

Sustentam que além de o serviço da equipe de enfermagem ser prestado de forma insatisfatória, também tratavam o paciente com desprezo, desrespeito e discriminação.

Diante desses fatos que lhes causou imenso abalo moral, postularam pela condenação do hospital ao ressarcimento dos danos experimentados.

Após a realização da instrução probatória, com a produção de provas pericial e testemunhal,

a douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar falha na prestação de serviço, julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem

os autores, ora apelantes, sustentando que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que está comprovada a má prestação do serviço hospitalar, caracterizado pela negligencia dos profissionais da equipe de enfermagem na realização dos procedimentos de curativo e higienizaçao do falecido – Sr. Arlindo Augusto de Barros, no período em que ficou internado na unidade hospitalar.

Pontuam que a falha esta cabalmente comprovada por documentos colacionados à inicial que demonstram que
entre os dias 15.03.14 a 28.03.14 (prontuário médico – fls. 270/283),

e 18.03.14 e 27.03.14, não foram

preenchidos os relatórios de enfermagem nos pontos higienização, curativo e curativos materiais utilizados, demonstrado, documentalmente,

a falha na prestação de serviço.

Pois bem.

A questão posta cinge-se em aquilatar a existência de falha na prestação de serviço pela equipe de enfermagem do Hospital

Santa Rosa, dispensado ao paciente – Sr. Arlindo Augusto de Barros, no periodo em que este internado no nosocomio –
14.03.14 à 28.03.14 e 22.04.14 até 04.06.14-,

para tratamento de câncer de cólon.

Ressalta-se inicialmente que, as
obrigações assumidas pelo complexo hospitalar, em se tratando de atividade médica empresarial, esta adstrita ao fornecimento de materiais adequados e recursos humanos, estes, consistente na inclusão em seus quadros de corpo clínico capacitado à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que, havendo falhas, aplicável a responsabilidade objetiva fundada no artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, nesse contexto, em se tratando de responsabilidade objetiva, buscando a responsabilização do hospital, é necessário que haja a demonstração do ato ilícito e do nexo causal entre este e o dano.

O ato ilícito apontado pelos recorrentes consiste
na negligência

dos profissionais da equipe de enfermagem na realização dos procedimentos de curativo e higienizaçao do falecido – Sr. Arlindo Augusto de Barros, durante o período em que esteve internado na unidade hospitalr,

que não procederam aos cuidados necessarios transferindo

aos familiares a obrigação para a qual não possuiam qualificaçao técnica, cuja conduta os expos à

risco de infecção pois

faziam procedimentos de enfermaria para os quais não são habilitados
.

Diante desse cenário apresentado, volvendo-se as provas produzidas nos autos, o contexto fático- probatório, muito bem sopesado pela juíza
a quo
, não demonstra falha na prestação de serviço da equipe de enfermagem apontada pelos recorrentes, a autorizar a responsabilização do hospital pelos alegados danos morais.

A conclusão adotada partiu da análise da prova documental coligida pelos autores, aliada a oitiva das testemunhas e ao laudo pericial elaborado por perito do juízo realizado no prontuário de internação do paciente, as quais, em conjunto, afastam a alegada má prestação de serviço hospitalar.

Como pontuou a togada
a quo
, a
primeira internação do paciente – 10.03.14 à
28.03.14,
foi determinada em razão de infecção urinária, com proposta medicamentosa antibioticoterapia venosa. Nessa oportunidade, o paciente apresentava pequenas ulceras em região sacral e trocânter direito.

Constou do prontuário médico em relação ao referido período de internação entre 17.03.14 a 28.03.14, quando o paciente, teve alta médica para tratamento
home care
, na maioria dos dias, o registro da realização de curativos oclusivo pela equipe de enfermagem, em razão de lesões no joelho, região sacra e bolsa escrotal (ID n. 105629466 – fls. 251/ 275) .

Já
em relação ao segundo período de internação – 22.04.14 a 04.06.14 – o paciente apresentava úlceras de pressão infectadas na região sacral, nos tornozelos e pênis, sendo também relatado no relatório de enfermagem a realização de curativos nas regiões lesionadas, além da realização de outros procedimentos para cicatrização das feridas, como desbridamento cirúrgico, antibicoterapia venosa e Oxigenoterapia hiperbárica.

Como muito bem ponderado pela juíza singular na sentença, a
questão quanto ao tratamento e cuidados da equipe de enfermagem é bem relatada na discussão apresentada no laudo pericial, em que constou,
in litteris
:

“
A internação de pacientes com patologias graves como o câncer, em seu estado terminal e acamados, demandam muitos cuidados de enfermagem ao logo das 24 horas.

Por outro lado, o prolongamento em muitos dias de internação e a angustia do desfecho atrai um estresse familiar importante. A ministração de medicamentos, aferição dos sinais vitais, higiene e curativos do paciente são da competência da equipe de enfermagem. Esses cuidados são anotados na Evolução da Enfermagem e Relatório da Enfermagem todos os dias. Porém, não há elementos para precisar o tempo da resposta das solicitações às sucessivas equipes, durante uma internação prolongada
.

Na anamnese pericial, a requerente Sra. Darlene referiu: “No hospital, os filhos alternavam para dormir com ele. Pela manhã, já deixavam o pai de banho tomado e iam trabalhar
”.

Isto é discordante das anotações da enfermagem que refere ter sido realizada pela equipe de plantão. Entre eles, houve um único registro diferente, da Técnica de Enfermagem Zeneida Leite no Relatório de Enfermagem – noturno, de 08/05/2014, Às fls. 559: “pcte calmo, comunicativo, lúcido, em soroterapia e segue aos cuidados com queixa álgica e foi medicado conforme prescrição, deixo pct higienizado + trocado e realizado curativo, o filho do mesmo auxiliou no momento, permanece aos cuidado
s”.

Isto demonstra que houve apenas uma ajuda à técnica de enfermagem, e não a realizado do banho e do curativo pelo filho. Da queixa da necessidade de realização dos demais curativos conforme evacuação.

No Relatório de Enfermagem – Diurno de 20/05/2014 assinado pela Técnica de Enfermagem Francielli L da S. Turchen, às fls 571, relata: “Pct calmo, acamado, higienizado e realizado curativo pela equipe do noturno no periodo da manhã, com algia, medicado c.p.m (conforme prescrição médica). Segue obs: aos cuidados da equipe de enfermagem. Obs. Realizado novamente curativo. Evacuação presente em grande quantidade”
Nesse registro comprova a realização de mais de um curativo no período da manhã, após uma evacuação.

Na Pesquisa de Satisfação de 24/04/2014, às fls. 183, a requerente Darlene registrou uma reclamação a respeito da enfermeira Dirce, que ela mesmo descreve: “corrigida, em seguida, pela enfermeira Keila
”
E classificou como “satisfeita”, em todos os critérios, a respeito da equipe de enfermagem
.

Nos vídeos apresentados, o periciando Dr. Arlindo refere desacordo com o que estava sendo falado pelos familiares pela expressão: “Ela não fugiu, ele pediu...” Em um paciente acamado, que está usando sonda vesical para eliminação de urina, habitualmente as fraldas são trocadas após o banho ou após uma evacuação, quando então, se procedem aos sucessivos curativos.

Na gravação, a Dra. Darlene queixa-se que do Sr. Arlindo ter evacuado depois de ter retirado a fralda. Isto constata que, tomou a decisão de retirar a fralda para realizar o curativo, sem ter evacuado previamente. Portanto, não configurou a urgência da higienização, que não pudesse aguardar a equipe de enfermagem.

Além disto, para os curativos, não era usado apenas Dersani, mas associação de produtos diferentes, como Papaína 10% (fls. 303), o SAF-gel 85 g Hidroativo hidrocolóide alginato de cálcio (fls 354) e Kollagenase (fls 660), que foram alternados na tentativa de controlar a infecção, em particular, da grande ulcera sacral apresentada na última internação.

Portanto, não restou comprovado falta estrutural, de material hospitalar ou do serviço de enfermagem, que tenha contribuído para o desfecho clinico do óbito, decorrente da sua patologia base
”- ( trechos reproduzidos da sentença – Id n. 105629494 - negritei).

O exame pericial realizado no prontuário de internação do paciente (id. n. 105629491), minudentemente sopesado na sentença, se pode afirmar que os procedimentos de enfermagem realizados no paciente seguiram os protocolos enumerados pela literatura sendo regularmente realizados.

Constou da resposta aos quesitos formulados pelos autores, sobretudo dos itens 6 e 7, quando questionaram a expert quanto a regularidade da realização dos curativos “
que os curativos foram descritos diariamente no prontuário. Na primeira internação em tela, dentro do conceito de cuidados de enfermagem, por se tratarem de curativos de pequeno porte
.
Na segunda foram descritos detalhadamente, tendo em vista, terem sido motivo da indicação inicial da internação e serem curativos de médio porte
”- ID n. 105629491 – fl. 945.

Por sua vez a prova testemunhal produzida em juízo – notadamente o depoimento colhido da testemunha Gleikisson, atesta que a higiene e curativo era realizada pela equipe de enfermagem, sempre que necessário.

Em seu depoimento esclareceu que o paciente recebia os cuidados quando chamado pelos acompanhantes.

Os demais elementos de convicção existente nos autos também não demonstram que o paciente foi tratado com desrespeito ou de forma discriminatória pelos enfermeiros do hospital

Diante do contexto apresentado, os autores, ora apelantes, não lograram comprovar a alega conduta ilícita

- falha na prestação de serviço.

Não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ao pagamento de indenização, seja moral ou material.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA

– REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado”.
(RAC N.

0029133-59.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21- negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – POSTERIOR FALECIMENTO – PACIENTE IDOSO – PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ENFERMIDADES –
LAUDO PERICIAL COM BASE NA ANÁLISE DO PRONTUÁRIO MÉDICO DURANTE TODO O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE
– COMPLICAÇÕES DO PRÓPRIO ESTADO CLÍNICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O hospital é responsável pelo dano quando comprovada a culpa do médico vinculado à instituição ou verificada a ocorrência de falha na prestação dos serviços hospitalares.

Demonstrado, através das provas produzidas nos autos, que não houve falha na prestação do serviço hospitalar e, ainda, ausente a prova do efetivo dano moral, resta afastado o dever de indenizar
.”(
RAC n.

0033233-28.2013.8.11.0041, 3 Câmara de Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 18.12.19 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários recursais, no entanto, tendo em vista que fixados na origem acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação, mantenho-os no percentual de 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022